Tribunal: STF
Processo: RE 89207
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
- Direito de preferência. Cessão de direitos hereditários. 
- Inexistência de negativa de vigência dos artigos 87 e 103 da Lei 4.215/63. 
Dissídio de jurisprudência não comprovado como o exigem o artigo 305 do Regimento Interno e a Súmula 291. 
Recurso extraordinário não conhecido.